Tribunal: STF
Processo: AO 2437
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
MEDIDA LIMINAR NA AÇÃO ORIGINÁRIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
    1. Ação anulatória de ato administrativo ajuizada pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado da Paraíba – Sindojus contra a Paraíba e o Tribunal de Justiça da Paraíba e remetida a este Supremo Tribunal, em 12.7.2019, com fundamento na al. n do inc. I do art. 102 da Constituição da República e em cumprimento à decisão proferida na Reclamação n. 34.216/PB.
O caso
    2. Em 9.3.2009, a Associação dos Magistrados da Paraíba pleiteou, no Processo Administrativo n. 2557681, o “pagamento da diferença da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) da remuneração dos magistrados paraibanos entre os anos de 1994 a 2000” (fl. 1, e-doc. 1). 
    Pediu fosse reconhecido “o direito dos magistrados ativos, inativos, respectivos pensionistas e sucessores dos magistrados falecidos à percepção das importâncias relativas à Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), conforme os parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Conselho da Justiça Federal, pelo Conselho de Administração do Superior Tribunal de Justiça e pelo Conselho Nacional de Justiça, com consequente pagamento aos desembargadores da diferença remuneratória relativa ao auxílio-moradia (90% do valor devido ao Ministro do STF), referente ao período de setembro de 1994 a julho de 2000, bem como aos juízes, observando quanto a estes o escalonamento das entrâncias e, em qualquer hipótese, o teto remuneratório Constitucional” (fl. 50, e-doc. 1).
    Em 30.9.2009, o Plenário do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão administrativa, “deferiu parcialmente o pedido, excluído deste os juros de mora e a correção monetária” (fl. 149 , e-doc. 1).
    3. Em 22.7.2014, o Sindicato dos Oficiais de Justiça da Paraíba – Sindojus ajuizou a presente ação anulatória de ato administrativo contra a Paraíba objetivando anular o Processo Administrativo n. 2557681, pelo qual se deferiu o pagamento da parcela autônoma de equivalência aos magistrados paraibanos.
    Afirmou que “o valor previsto para pagamento da referida verba, alcançava R$ 68.790.435,25 (sessenta e oito milhões setecentos e noventa mil quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos)” (fl. 5, e-doc. 1).
    Ressaltou que “todo o pleito estava e está prescrito, conforme determina o art. 1º e 2º do Decreto 20.910/1932” (fl. 5, e-doc. 1).
    Explicou que “o requerimento do processo administrativo n. 2557681/TJPB, tinha como base a aplicação do art. 1º parágrafo único da Lei Federal 8.448/92, todavia tal lei previa a equivalência salarial entre os poderes da União (não dos Estados), mas o referido artigo e parágrafo foi revogado pelo Art. 25 da Lei Federal 10.593 de 06/12/2002” (fl. 6, e-doc. 1).
    Argumentou que o precedente deste Supremo Tribunal na Ação Originária n. 630/DF e a Resolução n. 195/2000 deste Supremo Tribunal não seriam aplicáveis aos tribunais e juízes estaduais.
    Anotou que a Lei n. 10.474/2002 se referia “exclusivamente à remuneração da magistratura da União, não se comunicando com os tribunais ou juízes estaduais, conforme art. 1º e parágrafos” (fl. 11, e-doc. 1).
    Sustentou ser ilegal o pagamento da parcela autônoma de equivalência e ponderou que deveriam ser “devolvidos os valores pagos e suspensos valores futuros” (fl. 12, e-doc. 1).
    Requereu medida liminar para que fosse suspenso o pagamento da parcela autônoma de equivalência.
    No mérito, pediu fosse “julgada procedente a presente ação anulatória, para reconhecer a prescrição ocorrida, bem como anular todo o processo administrativo n. 2557681, determinando a devolução dos valores recebidos e a imediata sustação dos valores previstos para pagamento” (fl. 12, e-doc. 1).
    4. Em 28.8.2019, e antes da análise de medida liminar, determinei a citação de Paraíba, que, apesar de citado, deixou de se manifestar (e-doc. 5 e 12).
    5. Em 4.3.2020, o Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado da Paraíba – Sindojus juntou, pela Petição n. 10.996/2020, cópia das folhas de pagamento dos magistrados do Tribunal de Justiça da Paraíba além de outros demonstrativos de pagamentos referentes à parcela autônoma de equivalência (e-doc. 13).
    6. Em 8.5.2020, o Sindicato protocolizou a Petição n. 29.797/2020 e requereu, “para efeito de prova, que seja remetido a esta Corte Suprema a comprovação da realização de todos os pagamentos relativos a título de PAE da data da concessão até maio de 2020” (e-doc. 16).
    Requereu, ainda, ”que o Estado da Paraíba informe: 1 quanto recebeu cada Magistrado, mensalmente durante todo o período, rogando, permissa venia, que seja remetido, também, 2 o montante recebido por cada Magistrado, ao longo de todo período” (e-doc. 16).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    7. O autor pede a suspensão do pagamento da parcela autônoma de equivalência.
    O deferimento de medida liminar pressupõe o preenchimento dos requisitos do perigo de dano e da plausibilidade jurídica do fundamento apresentado.
    Neste exame preliminar e precário, próprio desta fase processual, não se vislumbra fumaça do bom direito a autorizar o deferimento da medida liminar por tratar-se de parcela tida por constitucional por este Supremo Tribunal, pelo Conselho Nacional de Justiça e por Tribunais de Justiça estaduais.
    A parcela vem sendo paga no Tribunal de Justiça da Paraíba desde 2000.
    Os argumentos carreados aos autos impõem o prosseguimento da ação para análise da questão de forma aprofundada e definitiva, após a complementação da instrução e o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    8. Pelo exposto, indefiro a medida liminar requerida.
    9. Indefiro o requerimento de produção de provas formulado pelo autor na Petição n. 29.797/2020, pois desnecessária para o deslinde da controvérsia a juntada de comprovantes de todos os pagamentos realizados a título de parcela autônoma de equivalência a cada um dos magistrados do Tribunal de Justiça da Paraíba e, ainda, em razão dos documentos já juntados pelo autor com a Petição n. 10.996/2020 (e-doc. 14).
    10. Intime-se o autor para fazer juntar cópia legível e completa, que inclua os votos proferidos da decisão pelo Tribunal de Justiça da Paraíba no Processo Administrativo n. 2557681.
    11. Intime-se a Paraíba para, no prazo máximo de dez dias, manifestar-se sobre as provas que pretende produzir, especificando-as e justificando-as (art. 332 do Código de Processo Civil e art. 113 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora